Tribunal: STF
Processo: Rcl 52339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO - ENUNCIADO VINCULANTE Nº 37 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.278.713 - TEMA Nº 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL - INOBSERVÂNCIA - LIMINAR - DEFERIMENTO.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estadual, no processo nº 0819309-34.2018.8.12.0001, por meio do qual teriam sido inobservados o teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo e o decidido no recurso extraordinário com agravo - ARE nº 1.278.713, Tema nº 1126 do Ementário de Repercussão Geral.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado a promover a equiparação do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior, assim como no pagamento das diferenças salariais, desde a edição da lei que criou os cargos - Lei estadual nº 3.687/2009 -, ou da data do ingresso no cargo de analista, quando posterior a 2009. O recurso de apelação foi parcialmente provido e os embargos de declaração foram rejeitados. Noticia a interposição de embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário, pendentes de julgamento.



3.     Evoca o decidido na reclamação nº 48.228, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, formalizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul, na qual julgado parcialmente procedente o pedido “para cassar a decisão reclamada no ponto em que determinou a implementação integral da equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei estadual nº 4.834/2016, sem obedecer ao escalonamento previsto, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante nº 37 do STF”.



4.     Destaca que, no julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, este Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, no regime de repercussão geral, “para afastar a equiparação salarial e remuneratória (antes da vigência da Lei nº 4.834/2016) entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37 e o art. 37, XIII, da CRFB/1988”



5.     Ressalta não terem sido aplicados, integralmente, a tese fixada no Tema nº 1.126 e o enunciado vinculante nº 37 da Súmula, uma vez que a Câmara Cível não observou a previsão legal no sentido da implementação gradativa da vantagem pecuniária.



6.     Requer a concessão de liminar para suspender o processo nº 0819309-34.2018.8.12.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



7.     É o relatório. Decido.



8.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



9.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



10.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado , do verbete vinculante n. 37 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



11.     De igual modo, sustenta-se o desrespeito ao Tema nº 1.126 da Repercussão Geral, considerada a tese fixada no julgamento do ARE nº 1.278.713, nos seguintes termos:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016".



12.     Especificamente quanto à situação ora abordada, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.278.713, Tema nº 1.126, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. O paradigma ficou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



13.     Por meio da leitura do acórdão proferido em 29.05.2021, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul afastou a condenação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual nº 4.834/2016:



    EMENTA – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – RECONHECIMENTO DA DISTORÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS E REFLEXOS DESDE A LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – SUBMISSÃO AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DE SEUS REFLEXOS, LIMITADOS AO PERÍODO COMPREENDIDO APÓS A LEI N. 4.834/2016 – TEMA 1126 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - É importante registrar que o pedido de equiparação entre os cargos não se fundamenta na Constituição Federal, como quer fazer crer o recorrente, possuindo, na realidade, base legal infraconstitucional, mais precisamente, nas normas cogentes estaduais nº 4.834/2016 e n° 3.68/2009, sendo que em nenhum momento guarda relação com desvio de função, e muito menos se trata de aumento dos vencimentos pelo Poder Judiciário sob o fundamentado da isonomia. 



    II - Outro ponto a ser observado, é que o pagamento do montante devido pela Administração deverá ser quitado em parcela única, de acordo as regras que disciplinam os precatório (art. 100 da CF/88) ou Requisição de Pequeno Valor – RPV (art. 100, § 3º, da CF/88), a depender do quantum a ser liquidado, de forma que não se sustenta o argumento de que inexiste previsão orçamentária a viabilizar a concretizar o comando judicial. 



    III - À vista disso, depreendo que a insurgência do Estado de Mato Grosso do Sul se mostra combatível, pois, cônsono afirmado alhures, o direito à equiparação fora reconhecido pela Lei nº 4.834/2016, sendo que desde o dia 1º/1/2016 o Analista Judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior, razão pela deve ser reconhecido o direito do Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), com a ressalva temporal explicitada neste voto. 



    IV - Com base no artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779/2009 (Regimento de Custas do Poder Judiciário Estadual), o ente estatal é isento do pagamento de custas processuais. 



    V - Tendo em vista a iliquidez deste decisum, pontuo que a definição do percentual acerca do valor dos honorários deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º). 



    VI - Recurso Voluntário/Remessa Necessária conhecido e parcialmente provido.



14.     Ocorre que, na referida norma estadual, consta expressamente, em seu artigo 2º, escalonamento temporal, com vistas à implementar a nova política remuneratória de forma gradativa. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017; 



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; 



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019; V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020”.



15.     Nota-se que o Órgão reclamado deixou de observar as balizas do escalonamento temporal previstas na legislação estadual, concedendo o aumento de forma integral e linear, em aparente violação ao teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.



16.     Esta Suprema Corte tem apreciado, de forma reiterada, a matéria, assentando o desrespeito ao mencionado verbete vinculante em casos análogos. A esse respeito, menciono os seguintes julgados analisados pela Segunda Turma em reclamações a envolverem o ente estadual (grifos acrescidos):



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 48228 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21.02.2022)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes. II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 50085 ED, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.03.2022,)



17.     Anoto, ainda, as seguintes decisões nesse mesmo sentido: Rcl. nº 50.955, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 1.4.2022; Rcl. nº 50.724, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 9.3.2022; Rcl. nº 51.395, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.1.2022; Rcl. nº 49.092, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.12.2021; Rcl. nº 50.085, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.2.2022, dentre outras.



18.     Com efeito, nesse juízo preliminar, considero que o Órgão reclamado não observou os parâmetros fixados no enunciado vinculante nº 37 da Súmula do Supremo.



19.     Diante do exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0819309-34.2018.8.12.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, até o julgamento final da presente reclamação.



20.     Citem-se os beneficiários para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



21.     Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



22.     Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator